Tribunal: CARF
Processo: 10813.720166/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720166/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
NEUMA FONSECA BARROS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCONHECIMENTO
DA
ORIGEM
DAS
MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Em regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato. Destarte, tendo se caracterizada a hipótese prevista no art.
29, inc. VII da LC no 123/2006, não contestada pela recorrente, deve ser
mantido o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720166/2014-49
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720166/2014-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do 04-39.701 proferido pela 2a
Turma da DRJ/Campo Grande/MS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que determinou a exclusão do Simples
Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos legais.
Cientificada da decisão em 22/07/2015 (AR, fl. 42), a contribuinte apresentou
contestação à exclusão do Simples Nacional em 11/08/2015 (fl. 44), no qual alega, em síntese:
a) Que pratica suas atividades de forma regular e ética, escriturando seus livros
fiscais e recolhendo seus impostos dentro do regime do Simples Nacional.
b) Que o ato que deu origem a esse processo nunca mais se repetiu e que não
agiu de má fé quando realizou a compra da mercadoria, pois não tinha
conhecimento da procedência da mercadoria.
Ao final pede que seja reavaliado o processo para a sua permanência no Simples
Nacional.
É o relatório.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720166/2014-49

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente em suas petição, apresenta os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade.
Em síntese não contesta a prática do ato de comercialização de mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho, sustentando apenas que tal fato nunca mais se repetiu e que não
agiu de má fé quando realizou a compra da mercadoria, pois não tinha conhecimento da
procedência da mercadoria.
Estas alegações foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, de sorte que,
inexistindo novos fatos ou alegações a serem examinados, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, as reproduzo abaixo e adoto como razões de decidir:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
No caso vertente, a contribuinte não negou o fato que ensejou a aplicação da exclusão
do Simples Nacional, tendo reconhecido o erro cometido, apenas aduzindo que o fato
ocorreu uma única vez, não tendo agido de má fé.
Destarte, ainda que seja meritório a atitude da contribuinte ao reconhecer o erro, o fato é
que vigora no direito tributário o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art.
136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Responsabilidade por Infrações da legislação tributária
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, ainda que não tivesse conhecimento da origem estrangeira da mercadoria,
a legislação é clara a esse respeito, sendo defeso alegar desconhecimento da lei para
descumpri-la, conforme estabelece o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Lei no 4.657/1942 na redação dada pela Lei no 12.376, de 2010).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720166/2014-49

Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório Executivo impugnado
por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, adotando os fundamentos acima expostos como razão de
decidir, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital